Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711096-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WILKIELLE KEROLAINY BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. VEDAÇÃO. APROPRIADA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. I - O direito de visita aos internos não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso conforme as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP. II - Dentre as diversas condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime aberto pela VEPERA, consta: “Nunca andar em companhia de pessoas que se encontrem cumprindo pena, seja em regime aberto, semi-aberto, fechado, ou livramento condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio.” III – Deve ser mantida a decisão que veda o direito de visitas da companheira da interna, que se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, nos termos da Portaria no 8/2016-VEP, art. 6o. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao indeferir o pedido de autorização de visitas de sua companheira, violou os artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a companheira do recorrente possui restrição para realizar as visitas pretendidas. Assim, analisar se os motivos apontados no acórdão para indeferir as visitas seriam idôneos, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado, ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. Nesse sentido, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003